Tribunal: TJSP
Processo: 2258238-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Liminar – Liberação do Documento Básico de Entrada – Transferência de cotas entre sócios - Impossibilidade – Indeferimento com fundamento na Lei Estadual n. 6.374/89 – Inexistência de violação às Leis Federais n. 11.598/07 e 6.374/89, bem como ao artigo 170 da Constituição Federal – Ausente o fumus boni iuris, não se concede a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Liminar – Liberação do Documento Básico de Entrada – Transferência de cotas entre sócios - Impossibilidade – Indeferimento com fundamento na Lei Estadual n. 6.374/89 – Inexistência de violação às Leis Federais n. 11.598/07 e 6.374/89, bem como ao artigo 170 da Constituição Federal – Ausente o fumus boni iuris, não se concede a medida liminar pleiteada - Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido – Prejudicado o agravo interno.